Tribunal: TJMT
Processo: 0005716-11.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005716-11.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GENIVAL GALDINO DA COSTA - CPF: 289.074.504-04 (VÍTIMA), LUCIANO JOAQUIM DA SILVA (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA - FURTO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL - ENTENDIMENTO DO STJ - TJMT,
ENUNCIADO CRIMINAL 44 –
RECURSO DESPROVIDO.

O
princípio da insignificância não pode ser reconhecido se há reiteração delitiva e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp no 1711873/SC).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(TJMT,
Enunciado Criminal 44
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005716-11.2017.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

LUCIANO JOAQUIM DA SILVA

JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUCIANO JOAQUIM DA SILVA e JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 128592), que os condenou por furto privilegiado e qualificado pelo concurso de pessoas a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa, em regime aberto
- art. 155, §2o e § 4o, IV, do CP – (ID 68546491).

Os apelantes sustentam que seria aplicável o princípio da insignificância.

Requerem provimento para que sejam absolvidos (ID 68546987).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES opina pelo desprovimento (ID 68546992/ ID 68546993).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados pela prática do crime descrito no 155, §4o, inciso IV c/c §2o do Código Penal – Pretendida a absolvição do crime pela aplicação do princípio da insignificância – Pretensão descabida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Especial reprovabilidade da conduta dos agentes – Réus que possuem outras ações penais e valor considerável da res furtiva – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 73575961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de agosto de 2017, por volta das 14h26min, no estabelecimento comercial Casa da Ração, na cidade de Nova Olímpia-MT, os denunciados Josimar de Souza Pereira e Luciano Joaquim da Silva, mediante concurso de duas pessoas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma maquita, pertencente a Genival Galdino da Costa (fls. 13 e 17). [...]

Ao ser interrogado, o denunciado Luciano Joaquim da Silva confessou serem verdadeiras a imputações que lhe são atribuídas e expôs a maneira como o crime se desenvolveu.

Apresenta-se no Auto de Avaliação (folha 22) que a maquita furtada possui o valor de R$300,00 (trezentos reais).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA e LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, em face das condutas tipificadas no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro [...]”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 68544648).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Posto isso, julga-se procedente a pretensão contida na denúncia para o fim condenar os acusados Josimar de Souza Pereira e Luciano Joaquim da Silva, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta típica inserta no art. 155, §4o, inciso IV c.c 2o do Código Penal Brasileiro pelo fato em que figura como vítima Genival Galdino da Costa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

Quanto ao acusado Josimar – [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) dias multa.

Ausentam-se circunstâncias que agravam a pena ou atenuam a pena e, assim, a pena provisória é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) dias multa.

Inexistindo também as causas de aumento, mas aplicando a de diminuição na forma do art. 155, §2o do CPB diminuindo a sanção em 1/3 (um terço) e, assim, fixa-se de forma definitiva em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto (CP, 33, §2o, ‘c’) e 06(seis) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o). [...]

Quanto ao acusado Luciano Joaquim – [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) dias multa.

Ausentam-se circunstâncias que agravam a pena. No particular das atenuantes, como já afirmado, imperativo aplicar aquela consistente na menoridade e confissão porque utilizada como fundamento para o édito condenatório (CP, art. 65, I e III, ‘d’ – STJ/545), curvando-se a sumula 231/STJ e, assim, a pena provisória é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) dias multa.

Inexistindo também as causas de aumento, mas aplicando a de diminuição na forma do art. 155, §2o do CPB diminuindo a sanção em 1/3 (um terço) e, assim, fixa-se de forma definitiva em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto (CP, 33, §2o, ‘c’) e 06(seis) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 68546491).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante LUCIANO JOAQUIM DA SILVA responde ação penal pelo crime de furto (Sistema
Primus
, Código 127637/Comarca Barra do Bugres), enquanto o apelante JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA possui condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, transitada em julgado no dia 15.2.2018 (Sistema
Primus
, Código 113334/Comarca Barra do Bugres), e registro por tentativa de homicídio (Sistema
Primus
, Código 76342, Comarca Campo Novo do Parecis).

No caso,
o furto foi praticado mediante concurso de pessoas,
a revelar maior reprovabilidade do comportamento
(STJ, AgRg no REsp 1899462/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.2.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido, visto que há reiteração delitiva e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021